Tribunal: TJES
Processo: 5014259-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014259-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MACHADO e outros

COATOR: JUIZ DA 2a. VARA CRIMINAL DE PIÚMA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014259-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MACHADO
IMPETRANTE: ROBERTA ANTONIA DA SILVA LEAO

COATOR: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE SALES BRITO - MG216713

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCO AURÉLIO MACHADO contra a decisão que manteve sua prisão preventiva. O paciente é acusado dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com a agravante de tráfico interestadual, após a apreensão de 2,8 kg de cocaína. A defesa alega excesso de prazo na custódia cautelar e ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação e dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a prisão cautelar se prolonga por tempo excessivo, configurando excesso de prazo decorrente de desídia estatal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito
, demonstrada pela quantidade de droga apreendida (2,8 kg de cocaína) e pelos indícios de associação criminosa, o que justifica a necessidade de garantir a
ordem pública
.

4. O alegado excesso de prazo não se sustenta, pois a contagem não é meramente matemática. A demora no andamento processual é justificada pela
complexidade do caso
, que envolveu o desmembramento do feito, a necessidade de diversas diligências, a expedição de ofícios a outras delegacias e até mesmo atos processuais que dependem da própria defesa.

5. A primariedade do réu, por si só, não é suficiente para a revogação da prisão preventiva, uma vez que a gravidade concreta da conduta configura perigo à sociedade.

6. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas para o caso, pois não seriam suficientes para acautelar a ordem pública diante da periculosidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCO AURÉLIO MACHADO,
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara de Piúma. Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 15907376.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem, conforme
id. 15983648.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014259-42.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO AURELIO MACHADO
IMPETRANTE: ROBERTA ANTONIA DA SILVA LEAO

COATOR: JUIZ DA 2A. VARA CRIMINAL DE PIÚMA
Advogado do(a) PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE SALES BRITO - MG216713

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCO AURÉLIO MACHADO,
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara de Piúma.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente encontra-se preso preventivamente, tendo supostamente praticado os crimes
previstos no artigo
33, caput, e no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que estariam ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao mesmo tempo em que a decisão de decretação desta não teria sido fundamentada adequadamente.

Alega, também, que foi formado um quadro de excesso de prazo, causado pela desídia estatal, perante as diligências apresentadas em 2020 e deferidas em 2021, considerando que a medida extrema perdura desde o dia 18/02/2023.

Por fim, requer o relaxamento da prisão, com ou sem sua substituição por medidas cautelares diversas.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

(...) Revelam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 28 de abril de 2020, os denunciados Rosana Chinei Rodrigues, Marco Aurélio Machado e Admilson Fernandes Andrade, em comunhão de desígnos, de forma livre e consciente, guardavam, com intuito de venda, 2.800g de substância entorpecente conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 810,00, conforme auto de apreensão de fls. 14 e laudo de constatação preliminar de substância entorpecente à fl. 15.

Deflui dos autos que a Polícia Civil já investigava o grupo e, inclusive, havia cautelar de interceptação telefônica (apenso) em trâmite, sendo que, em uma das conversas interceptadas, os policiais descobriram que os denunciados Admilson Fernandes Andrade e Marco Aurélio Machado traziam, da cidade de Curvelo/MG, grande quantidade de entorpecente.

Relata que, diante da informação de que os réus trariam drogas para esta cidade, foi realizado um cerco policial para interceptar o transporte das drogas. No entanto, os policiais não obtiveram êxito nesta empreitada, eis que o veículo apresentou problemas e necessitou ser socorrido por serviço de guincho.

Diante da frustrada tentativa de interceptar o transporte da droga, os policiais diligenciaram junto ao guardião e constataram que foi feita uma ligação de um dos aparelhos interceptados para um serviço de guincho. Ato contínuo, os policiais foram até a sede da empresa de guincho e descobriram o local para onde os réus Admilson Fernandes Andrade e Marco Aurélio Machado levaram o veículo.

Revela que, após localizarem a residência em que os réus Admilson Fernandes Andrade e Marco Aurélio Machado deixaram o carro, diante da situação de flagrante, deslocaram-se até referida residência, visualizaram o veículo utilizado para transportar as drogas, entraram na residência e, em cima da mesa, localizaram aproximadamente 03kg de cocaína, divididos em dois grandes tabletes e várias porções fracionadas.

Apurou-se que o imóvel não era residência de nenhum dos denunciados, mas servia como depósito para a guarda e preparo dos entorpecentes, residindo na casa superior a irmã e o cunhado do denunciado Marco Aurélio.

Consta que, ao diligenciarem próximo ao veículo, os policiais constataram que o entorpecente foi transportado dentro do painel do veículo, conforme fotografia de fls. 23.

Descreve que, durante as diligências, se aproximou um veículo polo branco, também utilizado pelos denunciados, pilotado por Marco Aurélio, sendo que este, ao perceber a presença da polícia, saiu em alta velocidade, abandonando o veículo a poucos metros da residência. No intuito de efetuar a prisão em flagrante dos denunciados Admilson Fernandes Andrade e Marco Aurélio Machado, os policiais se deslocaram até a residência do réu Admilson Fernandes Andrade, cercaram o local e anunciaram a presença, sendo atendidos pela denunciada Rosana Chinei Rodrigues, que afirmou que seu esposo, Admilson Fernandes Andrade, já havia se evadido da cidade.

Diante dessa informação, a Autoridade policial solicitou autorização para acesso ao conteúdo dos diálogos constantes do aparelho celular de Rosana Chinei Rodrigues, constatando que esta participava do tráfico de drogas, adquirindo produtos pela internet para serem adicionados à cocaína, a exemplo de Fenacetin e cafeína Anidra, bem como oferecendo entorpecentes em conversas pelo aplicativo WhatsApp.

Extrai-se dos autos, ainda, que os denunciados Rosana Chinel Rodrigues, Marco Aurélio Machado e Admilson Fernandes Andrade, de forma livre e consciente, mediante cooperação reciproca e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas. (...)

Dessa forma, restam evidentes os indícios de autoria e materialidade.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de pedido liminar em
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCO AURELIO MACHADO, qualificado nos autos, contra ato que manteve sua prisão preventiva.

Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18/02/2023, e que a morosidade do processo decorre da inércia do Poder Judiciário em promover o cumprimento de diligências requeridas ainda em 2020 e deferidas em 2021.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, que se basearia em elementos genéricos e não contemporâneos.

A análise do pedido liminar em sede de Habeas Corpus exige a presença dos requisitos de
fumus boni iuris
(fumaça do bom direito) e
periculum in mora
(perigo da demora), de modo que o constrangimento ilegal seja manifesto e de fácil percepção, o que não ocorre neste caso.

Conforme a decisão de primeiro grau, a prisão preventiva foi mantida sob a fundamentação de resguardar a ordem pública, baseada na gravidade concreta do delito, na quantidade da droga apreendida e nos indícios de associação criminosa, demonstrando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Embora a decisão reconheça a morosidade no cumprimento da diligência, salienta que tal fato, por si só, não invalida a prisão preventiva, em vista da permanência dos seus fundamentos.

O juízo
a quo
, inclusive, adotou providências para acelerar o cumprimento da diligência, oficiando à autoridade policial com a advertência de crime de desobediência.

O tema da custódia cautelar e sua adequação à garantia da ordem pública exige uma análise aprofundada dos autos, que pode mitigar, em um juízo de cognição sumária, a alegada ilegalidade do constrangimento.

A situação narrada não se enquadra na manifesta ilegalidade que autorizaria a concessão da liminar.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar.

[...]

Inicialmente, a defesa aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Relata, também, que o paciente é primário.

Nesse âmbito, é válido ressaltar que, como abordado no trecho extraído da peça acusatória, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, deve-se considerar que o paciente teria sido pego com a quantia substancial de 2.8 quilogramas de cocaína, objetivando a venda dos entorpecentes.

Assim, apesar de o paciente ser primário, deve-se ponderar que o crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, e que a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente praticada não pode ser ignorada, por constituir um perigo significativo para ordem pública.

Desse modo, não há dúvidas que estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a presença dos indícios de autoria e materialidade, conjuntamente com a necessidade de resguardar a ordem pública diante de perigo concreto.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Nesse prisma, é importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática, de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Nesse raciocínio, analisando as informações apresentadas pelo Magistrado
a quo
, há de se reconhecer que o feito tramita regularmente, diante das peculiaridades do caso discutido, sendo apropriado extrair trecho:

[...]

Acompanha a denúncia o Inquérito Policial nº 076/20 (ID 32421456, documento disponibilizado via Google Drive, intitulado IP.pdf), que contém: nota de culpa de Rosana Chinei Rodrigues à fl. 11, auto de apreensão nº 630.3.00822/2020 às fls. 18-19; auto de constatação de substância entorpecente às fls. 20-21; boletim unificado nº 42204224 às fls. 37-43; boletim unificado nº 41839544 às fls. 91-97; boletim unificado nº 32608250, às fls. 99-105, relatório final de inquérito policial às fls. 107-121. Termo de declaração da testemunha PCCP/PCES – DAVID DE SANTANA GOMES, às fls. 02-04, termo da declaração da testemunha PCDP/PCES – RAFAEL AMARAL FERREIRA, às fls. 05-08, auto de qualificação e interrogatório da acusada ROSANA CHINEI RODRIGUES, às fls. 09-10, termo de declaração que presta RUBIA KARLA MACHADO, às fls. 75-77. Manifestação do Ministério Público às fls. 165-171, pugnando pela prisão preventiva do paciente. Decisão consoante ao parecer ministerial às fls. 215- 216 (ID 32421456, documento disponibilizado via Google Drive, intitulado IP.pdf). Despacho determinando a notificação do paciente à fl. 95 (ID 32421456, documento disponibilizado via Google Drive, intitulado 0000948.19.2021. VOL. 01). Decisão às fls. 129-135, determinando o desmembramento dos autos em relação ao paciente, a citação por edital deste, e, ainda, a suspensão do processo e do prazo prescricional, em caso de inércia. Edital de citação às fls. 143-145. Certidão de desmembramento de feito à fl. 147. Manifestação do Ministério Público, às fls. 213-229, pela suspensão do processo em relação a MARCO AURÉLIO MACHADO, uma vez que este permaneceu inerte a citação editalícia. Decisão proferida às fls. 233-239, mantendo a prisão preventiva do paciente MARCO AURÉLIO MACHADO, determinando o desmembramento do feito em relação a este, e mantendo a suspensão do processo e do prazo prescricional. Certidão de desmembramento de feito à fl. 323. Manifestação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva de MARCO AURÉLIO MACHADO, à fl. 353. Despacho, à fl. 355, indeferindo o pedido supracitado, eis que a prisão já havia sido decretada, conforme anterior pedido ministerial, em 04/05/2025. Ofício nº 219/2023, informando que o denunciado MARCO AURÉLIOMACHADO foi admitido no presídio de Manhumirim/MG, preso na data de 18/02/2023, em virtude do mandado de prisão preventiva expedido nos autos 0000501-62.2020.8.08.0062 (ID 32421456, documento disponibilizado via Google Drive, intitulado 0000948.19.2021. VOL. 01, à fl. 361). Certidão de Cumprimento de Mandado de Prisão à fl. 367. Defesa prévia com pedido de relaxamento da prisão preventiva às fls. 369-393. Manifestação do Ministério Público às fls. 15-16 (ID 32421456, documento disponibilizado via Google Drive, intitulado 0000948.19.2021. VOL. 02), pelo indeferimento da liberdade pleiteada. Decisão às fls. 19-21, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, mantendo a prisão preventiva outrora decretada, e determinando a notificação do réu para apresentação de defesa prévia. Mandado de notificação às fls. 29-30. Certidão de notificação à fl. 91. Decisão, às fls. 103-105, mantendo a segregação cautelar de MARCO AURÉLIO MACHADO, recebendo implicitamente a denúncia, e, designando audiência de Instrução e Julgamento. Termo de audiência de instrução e julgamento (ID 32430620) em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação RÚBIA KARLA MACHADO, DELEGADOS RAFAEL AMARAL FERREIRA e DAVID DE SANTANA GOMES, e realizado o interrogatório do réu. Na ocasião, a defesa requereu a liberdade do denunciado. Em seguida, foi proferida decisão determinando a atualização dos antecedentes criminais do paciente, a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido defensivo e, em razão da complexidade da causa, a apresentação sucessiva de memoriais escritos pela acusação e pela defesa. Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (ID 34540195). Laudo toxicológico definitivo (ID 36879089). Decisão mantendo a prisão preventiva de MARCO AURÉLIO MACHADO (ID 36939090) e determinando a apresentação de memoriais pelas partes. Antecedentes criminais do paciente (ID 37285921). Alegações finais por memoriais apresentadas pelo Ministério Público (ID37746823) pugnando pela procedência da pretensão punitiva estatal, contida na denúncia, a fim de condenar MARCO AURÉLIO MACHADO como incurso nas sanções penais dos artigos 33, caput, e artigo 35, caput c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal. Não obstante a apresentação de Memoriais pelo patrono José Lauro Lira Barbosa, em 10 de maio de 2024 (ID 429336330), havia nos autos termo de revogação da procuração (ID 43319599), subscrito pelo acusado MARCO AURÉLIO MACHADO, em que este tornou sem efeito os poderes concedidos ao causídico a partir de 13 de março de 2024. Deste modo, foram apresentadas novas alegações finais por Memoriais (ID 43427856) pelo paciente, requerendo: 1) O reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar realizada em seu desfavor; 2) O reconhecimento do cerceamento de defesa ocasionado pelas irregularidades na digitalização e disponibilização dos autos, anulando o processo ab initio; 3) O reconhecimento da nulidade das interceptações, da citação por edital e do recebimento da denúncia; 4) A absolvição do réu por inexistência de provas, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; 5) Subsidiariamente, a absolvição do réu pela insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 6) Em caso de condenação, que seja fixada a pena-base no patamar mínimo, aplicando a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, qual seja, do tráfico privilegiado. Decisão proferida no ID 47649406, convertendo o julgamento em diligência para assegurar o cumprimento de determinações judiciais pendentes. A medida foi motivada pela falta de resposta a ofícios enviados às Delegacias de Polícia de Anchieta e Rio Novo do Sul e à Polícia Federal, bem como pela não realização da perícia no veículo apreendido. Ato judicial (ID 53939431) mantendo a prisão preventiva do acusado e determinando a juntada do ofício expedido à Delegacia de Anchieta. Pedido de liberdade formulado pelo paciente no ID 63431585. Manifestação ministerial pelo indeferimento do pleito defensivo (ID 66258163). Decisão mantendo a segregação cautelar e determinando à expedição de ofício à Delegacia de Anchieta no ID 71476611. Registro, por oportuno, que o processo aguarda a resposta da Delegacia de Anchieta, para que, em seguida, sejam intimadas as partes para manifestação e proferida sentença.

[...]

Dessa forma, a tese defensiva não merece prosperar.

Por último, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, considerando o perigo concreto para a ordem pública e instrução criminal.

Nesse sentido:

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Verifico ainda, que não houve
nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.